Tribunal: TCU
Processo: 029.143/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8232/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Carlos Augusto Ferreira, Anderson Ferreira Bastos, Fernando Tenório Ribeiro Machado e Clysmer Ferreira Bastos em razão da inexecução parcial, com suposto prejuízo à funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 0242697-27/2007, firmado entre o antigo Ministério das Cidades e o Município de Brejo Grande/SE, tendo por objetivo a construção de 100 unidades habitacionais. Considerando que o terceiro Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - RAE, elaborado pela Caixa em 22/7/2009, constatou que 99,77% do objeto já havia sido executado e os itens faltantes (tanques) não teriam sido instalados devido a risco de serem furtados, tendo sido constatado pelo profissional que elaborou o RAE que estavam no local (peça 3, p. 49); considerando que a ausência dos serviços de infraestrutura (água, esgoto, energia, pavimentação e drenagem) não poderia ser imputada aos responsáveis, tendo em vista que tais itens não eram escopo do Contrato de Repasse 0242697-27/2007 e, a despeito disso, foram posteriormente realizados, conforme registrado em laudo de vistoria realizada em 25/10/2017; considerando os registros da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE de que essa última vistoria da Caixa, feita nove anos depois da execução, consignou que 64 casas estavam ocupadas, restando evidente o aproveitamento útil de 64% dos imóveis, sem contar as 27 desocupadas para as quais não foram apontados problemas construtivos, dando a crer que também eram habitáveis, o que eleva o aproveitamento útil para 91% das habitações; considerando as conclusões da unidade instrutiva no sentido de que "o empreendimento habitacional é viável, houve alcance dos objetivos pretendidos e, portanto, não há débito a ser perseguido, devendo os autos, dessa forma, serem arquivados, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular." ; considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU de que "concorda com o exame técnico promovido pela SecexTCE quanto a inexistência de débito e quanto ao alcance da etapa útil do objeto do contrato de repasse."; considerando a jurisprudência do TCU na linha de que a incerteza quanto à própria existência do débito impõe o arquivamento, sem exame do mérito, da tomada de contas especial, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, 201, § 3o, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 029.143/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Ferreira Bastos (XXX.813.635-XX); Carlos Augusto Ferreira (XXX.600.625-XX); Clysmer Ferreira Bastos (XXX.308.585-XX); Fernanda Tenorio Ribeiro Machado (XXX.810.635-XX). 1.2. Unidade: Município de Brejo Grande - SE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.